Tribunal: STF
Processo: ARE 1242225
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim, ementado (Doc. 97, fls. 1-3):



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DA DEFESA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO ARE 1.225.185/MG, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.087), PELO STF. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA DEFESA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA À PROVA DOS AUTOS, QUANTO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDA APELAÇÃO INTERPOSTA SOB O FUNDAMENTO DO ART. 593, III, “D”, DO CPP. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 593, § 3o, DO CPP. APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. PEDIDO DA DEFESA DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO MINISTERIAL DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA. RÉU CONDENADO A PENA INFERIOR A QUINZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA COMO EFEITO AUTOMÃTICO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



     1. Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Thiago Henrique Roseno Lima, em face da sentença de fls. 791/792, que absolveu o réu da prática do delito do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, §§ I o e 2o, IV, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 



    2. Inicialmente, verifica-se que não merece prosperar a preliminar de suspensão do presente feito até o julgamento do ARE n° 1225185/MG - Tese n° 1.087 (repercussão geral), pelo Supremo Tribunal Federal. Consoante se observa em consulta aos autos do ARE n° 1225185/MG, o douto Ministro Gilmar Mendes indeferiu, em 26.07.2023, o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema de Repercussão Geral de n° 1.087. Ademais, em 31.07.2018, foi julgado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 505/512), em face da decisão que absolveu o réu, tendo a I a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por maioria, dado provimento ao recurso ministerial, anulando a decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária às provas dos autos e determinando que o réu fosse submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3o do Código de Processo Penal, tendo a referida decisão transitado em julgado. 



    3. No caso em apreço, quanto ao pleito defensivo de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, entende-se que não deve ser conhecida. Como é cediço, a “exclusão ou inclusão de qualificadoras, privilégios, causas de aumento ou diminuição da pena não podem ser empreendidas pelo Tribunal, uma vez que fazem parte da tipicidade derivada, integrante do crime doloso contra a vida, cuja competência para julgar pertence, com exclusividade, ao Tribunal do Júri ” (in Guilherme de Souza Nucci, “Tribunal do Júri”, Ed. Forense, 6a edição, 2015, pág. 479). 



    4. Assim, a vedação constante no § 3 o, do art. 593, do Código de Processo Penal, é plenamente aplicável ao caso concreto, com relação ao pleito de afastamento da referida qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença, pois só é admissível a interposição de apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal uma única vez, independente de quem tenha protocolado o primeiro recurso. 



    5. Com relação aos pedidos de reforma da dosimetria, entende-se que merece parcial provimento o recurso do Ministério Público. Na hipótese, remanescendo como desfavoráveis ao réu três circunstâncias judiciais, referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e considerando a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, fixa-se a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, atenuase a pena para 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena do art. 121, § Io, do Código Penal, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), mesma fração utilizada pelo juiz a quo, uma vez que devidamente fundamentada, restando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão. Assim, merece parcial provimento o recurso ministerial, ficando a pena definitiva do réu redimensionada, do patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão. Quanto ao regime de cumprimento de pena, este deve ser mantido no fechado, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.



     6. Por fim, entende-se que não deve ser acolhido o pedido ministerial de execução imediata da pena. Como se vê dos autos, o réu foi condenado a pena definitiva de 13 (treze) anos e 08 (oito) dias de reclusão, ou seja, inferior a 15 (quinze) anos, estando solto desde 11.08.2016, quando foi absolvido no primeiro julgamento pelo Tribunal de Júri, não havendo notícias nos autos que tenha voltado a delinquir. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Em relação à questão da execução imediata ou provisória, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019). ” (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)



    7. Recurso interposto pela defesa parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, para elevar a pena-base e redimensionar a pena definitiva aplicada ao réu. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, THIAGO HENRIQUE ROSENO LIMA, foi inicialmente pronunciado nas sanções do art. 121, §2°, II e IV e, no crime conexo previsto no art. 157, §2°, I (revogado - redação dada pela Lei n. 13.654/2018), todos do Código Penal (Doc. 7).



    Após ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, o acusado foi absolvido (Doc. 11).



    O Ministério Público do Estado Ceará interpôs recurso de Apelação.



    O TJCE deu provimento ao recurso, anulando a decisão realizada pelo Tribunal do Júri, por entender que a absolvição era manifestamente contrária a prova dos autos (Doc. 14).



    A referida decisão foi mantida em Embargos Infringentes (Doc. 17) e por mim em sede de Recurso Extraordinário (Docs. 23 e 29).



    Submetido novamente ao julgamento perante o Tribunal do Júri, o acusado foi condenado, tendo o Juiz de origem fixado a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado (Doc. 87).



    Interpostos recursos de Apelação pelo MPCE e pelo réu, o TJCE negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao apelo da acusação para elevar a pena-base aplicada ao réu, redimensionando a pena definitiva aplicada para 13 anos e 8 dias de reclusão (Doc. 97).



    Irresignada, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, inciso III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão do TJCE violou o art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88 (Docs. 105 e 106).



    Nas razões recursais, aduz que “a possibilidade do recorrente ser submetido a um segundo julgamento, após ser ABSOLVIDO POR CLEMÊNCIA, encontra-se em discussão na mais Alta Corte de Justiça do nosso pais, a qual reconheceu a repercussão geral de casos como o do RECORRENTE , ou seja: se há a possibilidade de submissão a um novo julgamento quando os jurados absolvem o réu pela clemência, mormente após a inserção do art. 483, inciso III, do CPP, o qual traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitiva” (Doc. 105, fl. 16).



    Segundo diz, “o ideal no presente caso concreto seria que o segundo julgamento do réu não ocorresse” (Doc. 105, fl. 25). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja reconhecida a ofensa ao art. 5°, XXXVIII, 'c' da Constituição Federal de 1988 , de modo que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido integralmente. Requer-se ainda a concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos da Lei de n° 1.060/50” (Doc. 106, fl. 3).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso sob o argumento de que “[é] incabível, portanto, o oferecimento de recurso extraordinário contra capítulo decisório transitado em julgado (ato não recorrível), sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada” (Doc. 118).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 126).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 103), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 117). Houve a interposição de Agravo (Doc. 124), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ. Interposto Agravo Regimental, o recurso não foi conhecido (Doc. 162), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 168).



    É o relatório. Decido. 



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei



    Ainda que assim não fosse, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de nulidade (Doc. 97, fls. 5-6):



    - Da preliminar de suspensão do presente feito até o julgamento do ARE n° 1225185/MG - Tese n° 1.087 (repercussão geral), pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Inicialmente, entendo que não merece prosperar a preliminar de suspensão do presente feito até o julgamento do ARE n° 1225185/MG - Tese n° 1.087 (repercussão geral), pelo Supremo Tribunal Federal. Consoante se observa em consulta aos autos do ARE n° 1225185/MG, o douto Ministro Gilmar Mendes indeferiu, em 26.07.2023, o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema de Repercussão Geral de n° 1.087, nos seguintes termos:



    .1. Pedido de Suspensão dos Casos Pendentes [e-DOC 213]. Indefiro o pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087 porque embora a relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos - acusados e vítimas - ao congelamento da definição da posição jurídica. Até porque, a deliberação é objeto de controvérsias na Corte, com o ajuste final quanto aos casos julgados, conforme a modulação proposta. Grifo nosso.



    Ademais, em 31.07.2018, foi julgado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 505/512), em face da decisão que absolveu o réu, tendo a 1 a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por maioria, dado provimento ao recurso ministerial, anulando a decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária às provas dos autos e determinando que o réu fosse submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, tendo a referida decisão transitado em julgado. Assim, rejeitada a referida preliminar. 



    Como se observa a questão debatida pelo recorrente, qual seja a anulação do primeiro Tribunal do Júri, transitou em julgado, não podendo ser revista novamente.



    Destaco que naquela oportunidade, neguei seguimento ao primeiro agravo em Recurso Extraordinário.



    Além disso, esta CORTE no julgamento do ARE 1.225.185 RG, Rel, Min. GILMAR MENDES, Redator do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tema 1.087, reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário “em que se discute se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF). No julgamento foi fixada a seguinte tese:



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    A ementa do acórdão restou assim redigida:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve acórdão exarado em apelação confirmatória de veredicto do Tribunal do Júri que absolveu o réu ao responder quesito genérico, acolhendo peito defensivo fundado na clemência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível quando a absolvição do réu, em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se a clemência dos jurados, conforme alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia compatível com o manejo de recurso de apelação para controle mínimo da racionalidade da decisão, quando esta é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    4. Havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. 



    5. O art. 483, §2º, do Código de Processo Penal, permite quesitação genérica que possibilita a absolvição do réu por razões jurídicas ou extralegais, como clemência ou compaixão, expressamente alegadas e devidamente registradas em ata de julgamento. 



    6. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência em afronta aos preceitos constitucionais, aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte e às circunstâncias fáticas dos autos, pode o Tribunal ad quem, prover o recurso da acusação, para determinar a realização de novo júri. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que examine a apelação e decida sobre a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Tese de julgamento: 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos.



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 483, § 2º, e 593, III, d.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 142621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2017.



    No caso em análise, estes foram os motivos utilizados pelo TJCE para anular o Tribunal do Júri (Doc. 14, fls. 3-8):



    Com relação ao pleito, amparado no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, que trata da anulação do julgamento do Tribunal do Jüri, por manifesta contrariedade à prova dos autos, cabe-nos táo somente determinar se o julgamento encontra algum amparo na prova coligida aos autos, ou se realmente está divorciado dos elementos probatórios carreados, ressaltando que somente neste último caso é possível sua anulação, em virtude do princípio da soberania dos vereditos, consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", in verbis: 



    [...]



    Portanto, somente é passível de anulação a decisão dos jurados quando arbitrária, completamente em desacordo com as provas dos autos, não se incluindo aqui a decisão que, analisando os elementos probatórios, optar por uma das teses apresentadas. 



    Analisando acuradamente os autos, verifico que a decisão dos jurados foi amplamente dissociada das provas coligidas, quais são: O laudo pericial de fls. 159/173 e exame cadavérico de fls. 206/207 comprovam a materialidade do delito. A autoria restou igualmente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo interrogatório do apelado, que confessou a autoria do crime, com riqueza de detalhes. 



    O próprio acusado, em seu interrogatório em juízo (mídia audiovisual), admitiu ter efetuado os disparos que matou a vítima. Relatou que se relacionou com a vítima pelo período de cinco anos, tendo sido um relacionamento muito conturbado por conta de ciúmes.



     Disse que, mesmo após a separação, a vítima lhe procurava constantemente. Asseverou que nunca chegou a agredir a vítima fisicamente e que nunca a ameaçou de morte. Que no dia dos fatos a vítima foi lhe procurar em seu trabalho e que, em meio a uma discussão, sacou o revólver e efetuou os tiros, não recordando quantos foram. Afirmou, ainda, que, em seguida, foi de táxi até a delegacia para se entregar 



    A testemunha Nadja Elayne Rabelo Pinheiro, tia da vítima, relatou em juízo (mídia audiovisual) que a vítima tinha vinte e quatro anos e que já havia falado sobre as ameaças que sofria do acusado. Relatou que, uma semana antes do fato, o apelado teria ido até sua casa e dito à sua mãe: “O que ela merece que eu faça com ela é eu pegar uma arma e papocar na cabeça dela”. Informou que, na época do ocorrido, a vítima já tinha terminado o relacionamento com o apelado e já estava se relacionando há oito meses com outra pessoa. Disse que o acusado náo se conformava com o relacionamento da vítima com outro homem. Que ele a matou no colégio onde ele trabalhava, náo sabendo declinar por qual motivo a vítima teria ido até o local. Afirmou que ouviu dizer que o acusado falou pra vítima que, se ela não fosse até o colégio, ele iria se matar. Que ela tava grávida de um més. Informou que ouviu falar pelas pessoas do colégio que, no dia dos fatos, a vítima teria tentado se explicar, e ainda teria tentado correr, mas o acusado não teria aceitado as explicações, puxando-a pelo braço e disparando contra ela. 



    A testemunha Marcos Aurélio Pinheiro, pai da vítima, contou perante a autoridade judicial (mídia audiovisual), que não estava presente no dia do acontecido. Que recebeu uma ligação, por volta das 17 horas, da Delegacia, informando que sua filha tinha falecido. Relatou que um dia antes dos fatos, a vítima lhe telefonou por volta das 14 horas e lhe disse: “Papai, eu nunca precisei do senhor pra nada, mas hoje eu estou precisando.” Disse que ela lhe contou que estava sendo ameaçada de morte pelo Thiago, seu ex-marido. Que perguntou quem era esse Thiago e a orientou a procurar uma delegacia, registrar um B.O, voltar pra casa e chamar a polícia para ir ao encontro do acusado para tomar satisfações. Detalhou que, por volta das 17 horas recebeu outra ligação de sua filha, lhe informando que teria feito um B.O, tendo sido morta pelo apelado no dia seguinte. Disse que depois tomou conhecimento que ela não teria feito o B.O. Informou que depois do falecimento de sua filha, descobriu que ela havia sido casada com o apelado, e que este a batia, ameaçava-a e teria deixado-a presa por trinta e um dias em casa. Afirmou que não conhecia o acusado e que o crime ocorreu no local de trabalho daquele. Que ouviu falar que foram desferidos cinco tiros na face da vítima. 



    Ana Cássia de Freitas Andrade relatou (mídia audiovisual) que estava na escola no dia do ocorrido, mas que não presenciou os fatos, só ouviu os tiros. Que chegou a ver o Thiago correndo, mas achou que ele tinha se ferido. Disse que ouviu falar que a vítima era uma ex-mulher do Thiago. Afirmou que Thiago trabalhava na escola havia cinco anos e era uma pessoa tranquila e muito prestativa. Informou que ouviu falar que o acusado se entregou após o crime. Que ouviu cinco tiros. Que ouviu comentários de que teria sido desferido um tiro na boca e outros quatro na cabeça da vítima. Detalhou que chegou a ver o acusado e a vítima conversando, mas não ouviu nenhuma discussão. Relatou, ainda, que no dia dos fatos, Thiago teria dito que estava sendo muito perturbado. Que não chegou a ver a arma do crime e nem ouviu falar que foi encontrada. Ricardo Gleidson Roseno Alves informou (mídia audiovisual) que Thiago fazia tudo o que a vítima queria, no entanto, ambos tinham ciúmes um do outro. Que já ouviu falar que a vítima já havia traído Thiago. Informou que o acusado demonstrou inconformismo após a separação. Relatou que não sabe nada a respeito do crime e soube por meio de uma ligação que Thiago havia matado a Kátia, mediante disparos de arma de fogo. Que ouviu falar através de um conhecido que o Thiago estava pensando em sumir, que queria se matar. 



    Nesse contexto, a prova dos autos resulta na seguinte conclusão: além da confissão apresentada pelo réu, tanto em sede policial (tendo se apresentado espontaneamente), quanto em juízo; das testemunhas ouvidas, com exceção de Maria Aurilene Lima e Cícero de Sousa Melo, todas afirmam que teriam ouvido que o réu teria sido o autor do delito. Ou seja, não há prova capaz de corroborar com a absolvição do réu, de modo que a decisão dos jurados não tem amparo no caderno probatório



    . Como é cediço, nos crime de competência do Tribunal do Júri, cabe aos jurados componentes do Conselho de Sentença avaliar as provas e decidir de acordo com a sua livre convicção, não podendo esta Corte invadir o mérito de suas decisões. No entanto, a situação retratada nos autos reflete exatamente a excepcionalidade que permite o encaminhamento do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a absolvição proclamada não encontra arrimo no caderno probatório. 



    Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 



    [...]



    Assim, na hipótese, imperativo reconhecer que o veredicto contraria manifestamente à prova dos autos, visto que não há contexto probatório suficiente para amparar o juízo absolutório. 



    Portanto, consoante defende o Ministério Público, não se pode ratificar absolvição sem fundamento nas provas deduzidas e, por conseguinte, a determinação de submissão do acusado a novo julgamento pelos jurados é medida que se impõe. 



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 1.087 (ARE 1.225.185 RG), visto que a absolvição decorrente de resposta dos jurados ao quesito genérico foi incompatível com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, as quais como acima se nota confirmam a autoria e materialidade do crime ao qual foi o réu condenado. Nesse sentido:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tribunal do júri. Absolvição com base no quesito genérico. Art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal. Recurso do ministério público. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Tema RG nº 1.087. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Absolvição por clemência: incompatibilidade com valores constitucionalmente protegidos. ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve o acórdão do Tribunal Justiça de origem no sentido de determinar a realização de novo júri, ante a decisão dos jurados na qual absolvido o réu com base no quesito genérico (art. 483, inc. III, do CPP), manifestamente contrária à prova dos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação quando manifestamente contrária à prova dos autos, bem como se a clemência dos jurados, alegada em plenário, pode justificar a decisão absolutória. III. Razões de decidir 



    3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas. 



    4. A decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser impugnada pela acusação, com base no art. 593, inc. III, al. “d”, do CPP, quando manifestamente contrária à prova dos autos, conforme tese fixada no Tema RG nº 1.087. 



    5. A clemência dos jurados, alegada em plenário, não pode justificar a decisão absolutória, quando incompatível com a Constituição, precedentes do STF e as circunstâncias fáticas. 



    6. Os crimes hediondos, como o feminicídio, são insuscetíveis de graça e anistia e, portanto, não há que se falar em clemência. Muito embora os institutos não se confundam, servem como parâmetro simétrico para evitar que a decisão dos jurados implique concessão de perdão a crimes que violam a integridade de valores constitucionalmente protegidos. 



    7. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc